Tribunal: STF
Processo: RE 562080
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO
   PROFISSIONAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
   INCONSTITUCIONALIDADE. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339
   DO STF.
1.      É inconstitucional qualquer vinculação do salário
   profissional ao salário mínimo após a promulgação da Constituição
   de 1988.
2.      A jurisprudência do STF fixou entendimento no
   sentido de que "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem
   função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos,
   sob fundamento de isonomia". Incidência da Súmula 339 do STF.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.